Tribunal: TJMT
Processo: 1011108-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011108-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO :- H.S.L. representado por sua mãe CAROLINNE DE LIMA SELA
Agravo de Instrumento n. 1011108-94.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência a fim de que a requerida seja compelida a custear, imediatamente, todo o tratamento receitado, de forma individual, contínua, com início no dia imediatamente posterior ao recebimento dessa decisão, por tempo indeterminado, consoante as prescrições médicas e avaliações anexas ao presente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de desobediência
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que a fonoaudiologia, a terapia ocupacional e a psicologia estão disponíveis ao filho da agravada pelos métodos convencionais, caindo por terra, inclusive, necessidade da demanda originária.
Afirma que a psicomotricidade só é de fornecimento obrigatório quando abordado por profissional psicólogo, e não se negou a esse tratamento.
Diz que o método ABA, Bobath, equoterapia e musicoterapia, não estão inseridos no rol da ANS, logo não possuem cobertura contratual e a negativa em custear essas terapias é legítima, conforme preceitos legais e contratuais.
Discorre, alternativamente, sobre o reembolso nos limites dos valores de tabela praticados por ela.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem cinco anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e, por indicação médica, foram solicitadas as terapias, inclusive constando do Atestado Médico a essencialidade das terapias para o fortalecimento de habilidades existentes e para formar aquela ainda não desenvolvidas na criança (Id 52145822 dos uatos em primeiro grau), bem como que deve ser de forma intensiva e continuada (Id 52141983 dos autos em primeiro grau).
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator